Tribunal: TJMT
Processo: 1010230-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Agravo Interno no 1010230-09.2020.8.11.0000
Vistos,
Recurso de agravo interno (Id. 87050985) interposto por Paulo Neres de Oliveira e outros, em face da decisão que “que deu provimento ao Agravo Interno para revogar a liminar anterior deferida no Recurso de Agravo de Instrumento (ID no 4661959), e via de consequência indeferindo o pedido de suspensão da decisão do Juiz de 1a Instancia requerida no Recurso de Agravo de Instrumento” (Id. 87050985, pág. 1)
Após detida análise tenho que este recurso de agravo interno não deve ser conhecido. Explico:
Os agravantes informam que se trata de recurso de agravo interno interposto em face da decisão que “que deu provimento ao Agravo Interno para revogar a liminar anterior deferida no Recurso de Agravo de Instrumento (ID no 4661959), e via de consequência indeferindo o pedido de suspensão da decisão do Juiz de 1a Instancia requerida no Recurso de Agravo de Instrumento” (Id. 87050985, pág. 1).
Ocorre que não há nos autos a decisão de Id. 4661959 informada pelos recorrentes, o que, por si só, já sustenta a inadmissibilidade deste recurso.
Digo mais, ainda que se entenda que este recurso de agravo interno foi interposto em face da decisão de Id. 72254498 - a qual em juízo de retratação revogou a liminar anteriormente deferida – fato é que este recurso de agravo interno é manifestamente intempestivo.
A decisão que revogou a liminar foi proferida no dia 13-01-2021 e os recorrente foram intimados em 22-01-2021 consoante afirmam no Recurso Especial interposto, em 12/02/2021, apresentado em face da citada decisão (Id. 76015454).
A E. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, negou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, em razão da sua manifesta inadmissibilidade porquanto foi interposto contra decisão monocrática. Confira-se:
“[...] Da análise do caderno processual, verifica-se que o objeto recursal consiste em decisão monocrática proferida em agravo de instrumento (id 72254498), situação que acarreta o não cabimento do recurso especial no caso concreto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.” (Id. 82703465, pág. 4)
Após essa decisão os agravantes apresentaram, em 14/05/2021, este recurso de agravo interno.
Destarte a intempestividade é evidente, porquanto a interposição do recurso especial não suspendeu e nem interrompeu o prazo recursal.
Nesse sentido: “O recurso manifestamente incabível, intempestivo ou inexistente não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de recurso adequado" (AgRg no RE nos EDcl no REsp 1.534.058/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe de 10/5/2017).
Ante todo exposto, com fundamento no art. 932, III do CPC, NÃO CONHEÇO este agravo interno, em face da sua manifesta inadmissibilidade, pelos fatos e fundamentos acima expostos.
Após o trânsito em julgado reclassifique-se os autos para recurso de agravo de instrumento e voltem-me conclusos para julgamento do mérito.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator